Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705269-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DIREITOS E VALORES. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INTERESSE AO PROCESSO. PEDIDO REJEITADO. O impedimento do levantamento das medidas assecuratórias antes do trânsito em julgado da sentença está previsto no art. 131, inciso III, do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 141 do Código de Processo Penal só permite o levantamento ou cancelamento de medida assecuratória se, por sentença irrecorrível, o réu for absolvido ou for julgada extinta a punibilidade do agente. E o art. 130, parágrafo único, do Código de Processo Penal prevê que não poderá ser pronunciada decisão nos Embargos de Sequestro antes de passar em julgado a sentença condenatória. Demais disso, a manutenção das medidas ainda é necessária e interessa ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Tratando-se de valores vultosos, temerário o deferimento do pleito nesse momento. Impera impedir que a garantia destinada ao ressarcimento seja esvaziada, porquanto dificilmente poderia ser recomposta. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 118 e 131, inciso III, ambos do CPP, asseverando que julgada extinta a punibilidade de JUAREZ LOPES CANÇADO e transitada em julgado a aludida decisão, não há mais interesse no patrimônio constrito. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 131, inciso III, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ainda que fosse possível rever o mérito pretendido pela ASBACE, não se pode ignorar que o Código de Processo Penal prevê no seu artigo 67, inciso II – provavelmente esquecido pela ASBACE – que a prescrição da pretensão punitiva em favor do líder criminoso Juarez Cançado e dos demais membros do grupo criminoso, também favorecidos pela prescrição, não elimina, como um passe de mágica, o recurso interposto pelo MPDFT e as inúmeras ações de improbidade propostas contra os mesmos notórios líderes criminosos que, a despeito da sorte que os acolheu na seara criminal, ainda enfrentam o desafio de escapar da execução de seus bens supostamente utilizados para cometer fraudes contra o BRB e também supostamente proveito dos crimes prescritos” (ID Num. 18231698 - Pág. 7). Com efeito, “Incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.” (AgInt no REsp 1343655/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/12/2020). Ademais, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017